Tribunal: TJDFT
Processo: 0738372-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0738372-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D.M.F.L. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: WILSON LUIS DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0719993-80.2018.8.07.0003, que rejeitou a impugnação à pehora e indeferiu a liberação dos valores constritos, ante a alegação de tratar-se de verba destinada a pagamento de empregados. A agravante requer a concessão de efeito suspensivo à decisão, e, no mérito, seja declarada a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando a sua liberação. Decido. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, ids. 63957145 e 63957152. Nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento em parte dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela. A despeito da alegação de que o valor disponível em conta corrente era destinado ao pagamento dos salários dos empregados, o agravante não apresentou elementos capazes de infirmar tal alegação. Ademais, conforme ressaltou a magistrada na origem, "este já é o terceiro bloqueio realizado em face da demandada, tendo a ré, nas duas as oportunidades anteriores, oferecido impugnações com os mesmos argumentos, sempre desprovidas de arcabouço probatório mínimo, razão pela qual ambas as impugnações foram reiteradamente rejeitadas, não havendo razão para se seguir caminho diverso no presente caso." Ressalte-se, por oportuno, que o processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e a de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir, injustificadamente, a efetivação do direito material da parte credora, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se para contrarrazões Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora